Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. REFORMA DE APARTAMENTO. PRETENSÃO DO CONDOMÍNIO DE SUSPENDER A REALIZAÇÃO DA OBRA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES. HORÁRIO REDUZIDO. OBRA JÁ INICIADA. PANDEMIA. MEDIDAS DE REDUÇÃO DOS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DA OBRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, na hipótese, da análise dos autos, verificam-se ausentes tais requisitos, motivo pelo qual a r. decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo condomínio autor merece reforma.
2. Em razão da disseminação da Covid-19 e da decretação da pandemia, diversas medidas governamentais de combate e redução dos riscos de contaminação foram implementadas, dentre as quais se destaca o isolamento social. Registre-se, no entanto, que, no âmbito desta unidade da Federação, não consta do Decreto Distrital n. 40.817, de 22 de maio de 2020, em seu art. 3o, a determinação de suspensão de atividades relacionadas a obras de construção civil em condomínios como medida “para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus”.
3. Na hipótese, a obra no apartamento do réu, ora agravante, foi iniciada em 16/3/2020, está em andamento e foi indicada no parecer técnico previsão de conclusão para 19/6/2020. Além disso, o agravante se compromete a realizar a obra em horário reduzido (das 10h às 12h e das 15h às 17h) e, por se tratar de apartamento térreo, a usar a varanda como único meio de acesso dos funcionários e transporte de materiais, que não passariam pelo interior do bloco.
4. Verifica-se, assim, que tais medidas, aliadas à obrigatoriedade do uso de máscaras pelos operários da obra nas áreas de uso comum dos condomínios residenciais, como determina o Decreto Distrital n. 40.831, de 26 de maio de 2020, diminuem o risco de contaminação.
5. Ressalta-se que as limitações estabelecidas na r. decisão para a realização da obra, quais sejam, das 14h às 16h e somente com 2 (dois) operários de cada vez trabalhando ao mesmo tempo, revelam-se demasiadamente gravosas ao agravante, inviabilizando economicamente a continuidade da obra e a estendendo por prazo indeterminado. Salienta-se, ademais, o risco de dano que exsurge da permanência do recorrente e de sua família em quarto de apart hotel.
6. Recurso conhecido e provido.